Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A consignação em pagamento é uma modalidade de quitação na qual o devedor se libera da obrigação por meio do depósito da quantia devida, desde que demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses legais (CC, art. 335).
2. A questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração dos aludidos requisitos no âmbito do processo de origem, oportunidade em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da relação jurídica firmada.
3. Dessa forma, não há probabilidade do direito vindicado pelo agravante em relação à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.